Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707257-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNNO KAYO ABRANTES SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de cartamanuscrita apresentada por BRUNNO KAYO ABRANTES SOARES, postulando a revisão da dosimetria da pena, nos autos do processo referência n.o 0031821-88.2012.8.07.0015 indicado no presente feito. Entretanto, verifica-se que os presentes autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a petição inicial foi escrita de próprio punho pelo Requerente e com letra não muito legível. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública, com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção das providências que entender pertinentes ao bom andamento do feito. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador